Tribunal: STF
Processo: AC 1334
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - “MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL” - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) - EXISTÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO “PERICULUM IN MORA” - SERVIDOR PÚBLICO - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS - ART. 11 DA EC Nº 20/98 - APLICABILIDADE - REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.